Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva.
II. Questão em discussão:
2. Verificar a ocorrência de alegada obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir:
3. Ainda que a reincidência não seja específica, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se revela socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, especialmente diante da existência de condenação anterior por crime praticado envolvendo violência contra a pessoa no âmbito doméstico.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 44, § 3o